Tribunal: TJPA
Processo: 0805253-50.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805253-50.2023.8.14.0070

APELANTE: DEYWISON RODRIGO COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805253-50.2023.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEYWISON RODRIGO COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) – BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 244, CPP) – ABORDAGEM MOTIVADA APENAS POR "ATITUDE SUSPEITA" – NULIDADE DAS PROVAS E DERIVADAS (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ART. 157, § 1º, CPP) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS LÍCITOS PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II, CPP) – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Deywison Rodrigo Costa Santos contra a sentença (ID 22038925) que o condenou às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa alega, em suma, a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal sem a devida comprovação de fundada suspeita, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso e o reconhecimento da atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada, motivada pela percepção de "atitude suspeita", atendeu ao requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) verificar se a eventual nulidade das provas obtidas implica a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva para ambos os crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal depende da existência de fundada suspeita, que deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, aferíveis a partir das circunstâncias do caso, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A justificativa da abordagem baseada unicamente na percepção subjetiva de "atitude suspeita" do agente, sem a corroboração de outros elementos fáticos que indiquem a probabilidade de posse de ilícitos, não preenche o requisito da fundada suspeita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Provas obtidas a partir de abordagem ilegal são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, contaminando aquelas que delas derivam, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

6. Sem as provas declaradas ilícitas, não há elementos que comprovem a materialidade dos delitos, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A realização de busca pessoal depende da demonstração objetiva de fundada suspeita, não se admitindo justificativas baseadas exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos, como a percepção de "atitude suspeita".

2.

A abordagem policial motivada unicamente pelo gesto do indivíduo de levar a mão à cintura, sem outros elementos concretos que indiquem a prática de crime, não configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

3.

A ausência de provas lícitas sobre a materialidade delitiva, em decorrência do reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, enseja a absolvição do acusado com base no art. 386, II, do CPP, inclusive quanto a crimes acessórios descobertos na mesma ocasião.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 244, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 966.210/SP; STJ, HC 858.293/PE; TJPA, AP 0011299-08.2018.8.14.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEYWISON RODRIGO COSTA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e do art. 307 do Código Penal (Falsa Identidade), à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado (ID 22038925).

Narra a denúncia (ID 22038896) que, no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 16h, em via pública no bairro Mutirão, em Abaetetuba/PA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares. Segundo a peça acusatória, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em uma motocicleta, o qual, ao perceber a viatura, "esboçou reação suspeita [...] colocando a mão na cintura". Diante disso, foi realizada a abordagem, sendo encontradas em sua posse 26 (vinte e seis) porções de maconha e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Consta, ainda, que durante a abordagem o apelante se identificou com o nome falso de "Paulo Fabrício Santos".

Em suas razões recursais (ID 22038942), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) A nulidade absoluta das provas obtidas, por ilicitude da busca pessoal que deu origem à apreensão da droga. Sustenta que a ação policial não foi precedida de fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP, mas sim de uma avaliação subjetiva de "atitude suspeita", o que contamina todos os elementos probatórios subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). b) Subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas para o tráfico, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no julgamento do RE 635.659 pelo STF.

Em contrarrazões (ID 22038944), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a correção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Celia Filocreao Goncalves (ID 24297878), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

2.1 DA NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa pugna, como tese principal, pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a abordagem policial que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese merece acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em definir se a justificativa apresentada para a abordagem policial – o fato de o apelante ter "levado a mão à cintura" ao avistar a viatura – constitui a "fundada suspeita" exigida por lei para a realização de busca pessoal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo (Mídias IDs 22038915 a 22038918), a abordagem foi motivada exclusivamente por essa percepção. O policial Randenson Pereira dos Santos relatou que "em determinado momento, que a guarnição se aproximou do mesmo, ele levou a mão à cintura. De imediato, a guarnição deu voz de parada ao mesmo e realizou a abordagem". Questionado pela defesa, confirmou que se tratou de uma "abordagem ocasional" e que o que "chamou a atenção da guarnição foi o fato dele levar a mão na cintura ao se aproximar, tanto para a nossa segurança quanto para a dele". Os demais agentes apresentaram relatos semelhantes.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa necessária à proteção de garantias fundamentais, consolidou o entendimento de que tal suspeita deve ser amparada em elementos objetivos e concretos, não bastando a mera intuição ou percepções subjetivas dos agentes de segurança.

A avaliação de uma "atitude suspeita", como o gesto de levar a mão à cintura, sem a existência de outros elementos fáticos que a corroborem – como uma denúncia prévia detalhada, uma investigação em curso, uma tentativa de fuga inequívoca ou a visualização de um volume que se assemelhe a uma arma –, insere-se no campo da subjetividade e do "tirocínio policial", que não se confundem com a justa causa exigida para a medida invasiva da busca pessoal.

Permitir que uma ação tão ambígua, por si só, legitime uma abordagem, abriria perigoso precedente para a validação de revistas baseadas em critérios arbitrários, o que é incompatível com os princípios de um Estado Democrático de Direito.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar abordagens fundadas em premissas vagas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico. 6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, a Corte já decidiu que a mera presença em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que em "atitude suspeita", não é suficiente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. [...] 2. No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal [...].
Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico. Precedentes.
(STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, também já se manifestou sobre a matéria, reconhecendo a nulidade em casos análogos:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. [...] BUSCA PESSOAL SEM A DEVIDA JUSTA CAUSA. PROVIDO. [...]
4. Ilegalidade da busca pessoal: No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em "atitude suspeita", desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011299-08.2018.8.14.0024 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento objetivo que antecedesse a abordagem, não há como subsistir a alegação de fundada suspeita. A busca pessoal foi ilegal.

Como consequência, toda a prova dela derivada – a apreensão da droga – está contaminada pela ilicitude, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Sem a prova da materialidade do delito de tráfico, a absolvição é medida que se impõe.

Da mesma forma, o crime de falsa identidade, imputado ao apelante por ter fornecido nome diverso no momento da abordagem, também é fruto da mesma árvore envenenada. A descoberta deste delito somente ocorreu em razão da abordagem inicial ilícita. Se a intervenção estatal que deu origem à identificação do agente é nula, todos os fatos subsequentes e dela decorrentes diretos estão igualmente contaminados.

2.2 DA ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

Reconhecida a nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição do apelante por ambos os crimes, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários de desclassificação da conduta para uso pessoal e de atipicidade da conduta.

3. DO DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes, e, por conseguinte,
ABSOLVER
o apelante
DEYWISON RODRIGO COSTA SANTOS
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026